Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. ERRO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. É dizer: “2. O erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento.” (EDcl no AgRg no REsp 1234057/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). 2.1 Hipótese em que o embargante se limita a revolver argumentos enfrentados e resolvidos pelo colegiado ventilados na apelação, mero descontentamento quanto ao resultado do julgamento, para o que não se prestam embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e não provido.